Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728965-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante pede que o presente processo seja incluído em nova pauta de julgamento presencial, preferencialmente no dia 10/04/2023. Diante do pedido de sustentação de oral, o processo foi retirado de pauta de julgamento virtual para inclusão de pauta presencial. Todavia, nos termos do art. 934, do Código de Processo Civil, cabe ao Presidente designar data para julgamento do recurso. Ademais, até o presente momento, sequer é possível determinar se será realizada sessão de julgamento do dia requerido pela impetrante. Portanto, indefiro o pedido para inclusão no dia 10/04/2023. Oportunamente, esclareço que as sessões de julgamento da 2a Câmara Cível ocorreram na modalidade presencial a partir do dia 15/02/2023. Desse modo, não serão mais realizadas sessões por videoconferência. Para a realização de sustentação oral, o advogado deve comparecer ao Tribunal de Justiça no dia do julgamento. O requerimento do advogado que possui domicílio comercial em Brasília pode ser feito até o início da sessão (art. 937, § 2o, do CPC). Apenas advogados com domicílio em outro Estado podem realizar sustentação oral de forma virtual, por meio de videoconferência, na plataforma do Microsoft Teams (art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC). Nesse caso, a inscrição deve ser realizada com antecedência de um dia por meio de petição nos autos do processo, após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator